Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736321-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. F. D. S. B., G. F. D. S. B. APELADO: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, LAURA JANE BRITO ROCHA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL ALVES ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por G.F.D.S. e G.F.D.S.B. (terceiro interessado) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na ação de Inventário dos bens deixados por Maria Santilia Brito da Silva. Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de intempestividade do recurso. (ID 55832189) Nesse cenário, intime-se a parte apelante para se manifestar quanto à eventual intempestividade do apelo, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator